Tribunal: TJES
Processo: 5018229-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018229-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA CRUZ

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem em Habeas Corpus impetrado para questionar suposto excesso de prazo na instrução processual nos autos da Ação Penal nº 0000037-32.2024.8.08.0052, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Bananal.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de oficiar o Juízo de 1º Grau para designação da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de comunicação ao Juízo de 1º Grau para a realização da audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

5. O acórdão embargado expressamente afastou a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, mas não se manifestou sobre a necessidade de oficiar o Juízo de 1º Grau para que promovesse a designação da audiência de instrução e julgamento, o que configura omissão a ser suprida.

6. A jurisprudência reconhece que a demora injustificada na tramitação processual pode configurar constrangimento ilegal, impondo-se a adoção de medidas para evitar excesso de prazo (STJ, HC 599.051/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.03.2021).

7. Assim, impõe-se o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e determinar que o Juízo de 1º Grau seja oficiado para se manifestar sobre a designação da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração providos com efeito integrativo.

Teses de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de oficiar o Juízo de 1º Grau para a designação da audiência de instrução e julgamento configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade do feito, sendo cabível a adoção de medidas para evitar a mora estatal injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 599.051/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5018229-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: AILTON RIBEIRO DA CRUZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AILTON RIBEIRO DA CRUZ
contra o v. Acórdão de ID 12275967, que, por unanimidade de votos, denegou o
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL
nos autos do processo nº 0000037-32.2024.8.08.0052, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões, ao ID 12305637, o embargante sustenta que o acórdão embargado restou omisso quanto à necessidade de o juízo ser oficiado para a designação da audiência de instrução e julgamento, o que geraria o risco de excesso de prazo.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento dos embargos de declaração (ID 12405083).

Pois bem.

O embargante pugna pela reforma do acórdão, alegando vício de omissão ante a ausência de ofício ao juízo monocrático concernente a designação da audiência de instrução e julgamento.

A defesa alega, ainda, que o processo está concluso desde 21.10.2024, sem qualquer movimentação significativa, o que configura uma demora excessiva.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, a despeito de o voto condutor do acórdão ter assentado que
“n
ão restou demonstrada a indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva”
, há omissão especificamente quanto à necessidade de o Juízo de 1º Grau ser oficiado para a designação da audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada e determinar que o Juízo de 1º Grau seja oficiado para que se manifeste sobre a designação de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento aos Embargos de Declaração.